Tribunal: TJMT
Processo: 1003803-47.2021.8.11.0004
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003803-47.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO BRITO DO NASCIMENTO - CPF: 727.245.521-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIME ALVES DE BRITO - CPF: 863.771.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 841.802.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PINHEIRO MACIEL - CPF: 429.909.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA MIRANDA DUARTE - CPF: 033.835.141-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO DA PENA BASE - VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza às provas dos autos, a comprovar a agressão sofrida.

O valor da
indenização
pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos.

Revelam-se inidôneas à valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade do agente e às circunstâncias do delito quando inerentes ao próprio tipo penal, considerando delitos perpetrados em âmbito doméstico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de sentença que julgou procedente a denúncia e condenou
Leandro Brito do Nascimento
, no incurso do artigo 129, §9º do CP, à pena de 11 (onze) meses de detenção, regime inicial aberto, ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado, sob o fundamento de que agiu em legítima defesa, após ter sofrido agressões pela ofendida, bem como por não existir prova concreta sobre a dinâmica dos fatos.

Por fim, aduz que prevalecida a condenação, deve ser retificada a dosimetria da pena, decotando a valoração de circunstâncias negativas e culpabilidade, e, ainda, afastado ou reduzido o dano moral.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 161859720).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo parcial provimento do recurso, para readequar a fração de exasperação da pena-base e o
quantum
de indenização para a vítima a título de danos morais (Id 167064677).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do apelante ao crime de lesão corporal e a fixação da indenização por danos morais.

Pois bem. O recurso merece parcial acolhimento.

Isso porque, está devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade do delito de lesão corporal, notadamente pelo Boletim de Ocorrência, Declarações da Vítima, Interrogatório e Laudo Pericial, por outro lado, deve ser adequada a dosimetria da pena ao caso concreto, bem como
o
quantum
arbitrado a título de dano moral, conforme fundamentos e fatos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que no dia 08 de março de 2020, por volta das 23hs na residência particular situada na Rua Francisco Lira, nº 1.950, bairro São Sebastião, em Barra do Garças/MT, o acusado Leandro Brito do Nascimento ofendeu a integridade física de sua companheira Maria de Fátima Miranda Duarte.

Segundo consta, após a ingestão de bebida alcóolica durante o dia, a vítima tentou sair de casa sozinha, entretanto, seu companheiro a trancou impedindo-a de sair, dando, então, início as discussões. Após se trancar no quarto do casal, Leandro teria arrombado a porta e passou a enforca-la, tampou sua boca e a agrediu.

A vítima narra que, posteriormente, quando conseguiu se desvencilhar do agressor, conseguiu pegar uma faca para se autodefender, momento em que Leandro teria entrado em contato com a Polícia Militar, que, ao chegar ao local, acabou arrombando a porta para entrar na residência.

Vejamos trecho de seu depoimento na fase inquisitorial, ressaltando que a vítima não vou ouvida judicialmente,
in verbis:

“(...) Que convive maritalmente com o suspeito Leandro Brito do Nascimento há cerca de quatro meses; Que possui cinco filhos de outro relacionamento, sendo que apenas uma filha de 15 anos reside com a declarante e seu companheiro; Que esta foi a segunda vez que foi agredida por Leandro, alegando que da primeira vez que não fez registro de BO contra o mesmo; que no dia de ontem 08/03/2020 a declarante após seu trabalho, encontrou com seu companheiro e sua filha por volta das 15h e foram para casa; que chegando lá Leandro passou a ingerir bebida alcoólica, tipo cerveja juntamente com um amigo, ocasião em que a declarante também ingeriu cervejas; Que o resto da tarde até a noite ficaram ingerindo cervejas; Que em um dado momento não sabendo precisar o porquê, começaram a discutirem e brigarem; Que nessa ocasião somente estavam a declarante e o suspeito na casa, a filha da declarante havia saído; Que a declarante entrou para o quarto do casal, momento em que Leandro arrebentou a porta do quarto e tentou enforcá-la com as mãos, tampando sua boca e ao mesmo tempo enfiando os dedos na boca da declarante como que rasgando; Que a declarante encontra-se com lesões no pescoço, testa e colo peitoral; Que quando Leandro saiu do quarto a declarante pegou uma faca e tentou sair para fora da casa batendo com a faca na porta e também com o intuito de se defender de Leandro; Que informa que quem ligou para a polícia foi seu companheiro; Que logo os policiais chegaram ali e como a porta estava trancada, e não se achava a chave, os policiais arrebentaram para adentrar; Que não foi ameaçada e nem injuriada; Que deseja requerer as medidas protetivas; Que a casa em que reside é de propriedade da genitora de Leandro; Que vai se organizar para ir embora de lá (...)”.

Por outro lado, a versão narrada pelo apelante é contrária a da vítima, já que Ele narra que foi ela quem deu início as agressões, sendo que ao pegar a faca, tentou se desvencilhar empurrando-a, momento em que chamou a Polícia Militar. Portanto, pugna pelo reconhecimento da Legitima defesa.

Ocorre que, as provas deliberadas nos autos, dão conta que a versão apresentada pela vítima é legítima, já que vão ao encontro com a narrativa da testemunha Jaime Alves Brito, Policial Militar que atendeu a ocorrência e em audiência, confirmando sua declaração no inquérito, aduziu que:

“(...) quando chegaram no local, vítima e agressor estavam trancados na residência, ela com faca na mão; que como a casa estava trancada tiveram que pular o muro; que pediram para que o agressor ou a vítima abrissem a porta, mas eles não sabiam onde estavam as chaves; que o agressor disse que tinham ingerido cerveja naquele dia; que avistaram muitas latinhas de cerveja no quintal; que o agressor disse que a vítima queria sair de casa, mas que ele não concordou e a trancou dentro da residência e começaram a discutir; que os Policiais pediram autorização para quebrar a porta para adentrar ao recinto; que quando adentraram ao recinto pediram pra vítima soltar a faca; que em seguida a vítima explicou que o apelante não a deixou sair, trancando-a na casa e a agrediu; que a vítima relatou-lhes que o agressor tampou a boca dela; que não se recorda exatamente onde a vítima estava machucada, se era no peito ou na cabeça, mas que ela tinha lesão; que a vítima disse que pegou a faca para se defender; que não lembra se o agressor tinha lesão; que a vítima e agressor exalavam odor etílico(...)”

Corrobora também com a versão da vítima, o Laudo de Exame de Corpo de Delito, realizado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – Politec, de Barra do Garças, em que descreve: “
Lesões tipo esquimose vermelhas nas regiões: 1- Frontal esquerda; 2- Torácica esquerda e direito; 3 – Escoração na região carotidiana direita
.” (Id 161858282).

Ora, as lesões apresentadas são compatíveis à esganadura e as demais lesões descritas pela vítima, diferentemente, no entanto, da dinâmica apresentada pela defesa, já que no Laudo Pericial do Leandro restou concluído a inexistência de lesão corporal visível recente (Id 161858282).

Desta forma, resta devidamente comprovada a autoria e a materialidade, por meio do Boletim de Ocorrência, Declaração da Vítima e Testemunhas, bem como do Laudo Pericial e, portanto, imperioso a manutenção da condenação do apelante.

A propósito, vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – LESÃO CORPORAL – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – AGRESSÃO RECÍPROCA INICIADA PELA OFENDIDA – LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ELEMENTOS DOS AUTOS QUE NÃO REVELAM A PRESENÇA DA INJUSTA AGRESSÃO OU DE QUE O RÉU TENHA UTILIZADO OS MEIOS MODERADOS – EXCESSO VERIFICADO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – CRIME COMETIDO CONTRA MULHER POR RAZÃO DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – QUALIFICADORA CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE MAIS BRANDA – INSURGÊNCIA DO PARQUET – INCIDÊNCIA DO PERIGO DE VIDA – SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA DOSIMETRIA – SÚPLICA COMUM – AJUSTE NA PENA-BASE APLICADA – CONSIDERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS EXTRAÍDOS DOS AUTOS – AFASTAMENTO DAQUELAS IMPERTINENTES – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se as provas colhidas no decorrer da instrução processual não abonam a tese exculpatória do réu no sentido de que teria agido em legítima defesa própria após injusta provocação da vítima, e, ao revés, demonstram o excesso punível pelo agressor, não se pode falar em absolvição
.

Se o crime aconteceu no âmbito doméstico, em detrimento de uma mulher, cuja motivação está baseada no sentimento de posse nutrido pelo réu em face da vítima, deve incidir a qualificadora do § 13 do art. 129 do CP, e não aquela prevista no § 9 do mesmo diploma legal.

Inviável reconhecer a situação do perigo de vida, seja como qualificadora ou circunstância judicial, se a própria vítima, em Juízo, foi categórica ao afirmar que, apesar da gravidade das lesões, não ficou internada, não se submeteu à intervenção cirúrgica, tampouco ficou com sequelas permanentes em decorrência dos ferimentos sofridos.

[...]

O comportamento da vítima somente poderia ser sopesado em benefício do réu se comprovado, de forma indene de dúvidas, que a ofendida, de alguma maneira, colaborou para a prática da conduta. (N.U 1014755-54.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ART. 129, §9º, C/C ART. 147, CAPUT, C/C ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI Nº 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO QUALIFICADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DE CRIME DE DANO QUALIFICADO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em desclassificação do crime de dano qualificado para a modalidade simples, se o dano foi cometido com violência e grave ameaça à pessoa.

Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, a ameaça de morte, cometida com desígnio autônomo, não constitui meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos
.” (TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004). (N.U 0002049-02.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 11/05/2023) (destaquei)

Ademais, como se sabe, o delito de lesão corporal configura-se quando há ofensa à integridade física ou à saúde de outrem (art. 129, Código Penal), compreendida como a integridade anatômica, mas também fisiológica e psíquica da pessoa, e se qualifica, dentre outras hipóteses, quando for praticado contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, o que restou devidamente demonstrado nos autos, por meio do Laudo do Exame de Corpo de Delito.

Portanto, imperioso seja mantida a condenação do apelante, no incurso do artigo 129, §9º do Código Penal.

No que tange a sua insurgência quanto à dosimetria da pena é i
mportante salientar que a sua revisão em segunda instância, dada à discricionariedade do julgador, somente é possível em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que é a hipótese dos autos.
Vejamos o parâmetro utilizado pelo juízo
a quo
:

“(...)
Lesão corporal

Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

§ 9o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena
- detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal a vítima sofreu várias lesões (
culpabilidade
); o fato se de a noite dentro do seu asilo inviolável (
circunstâncias
) razão pela qual fixo a pena, em
11 meses de detenção.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em
11 meses de detenção.”
(Id n 161859704)

Nesse diapasão, verifica-se que o Magistrado valorou na primeira fase a culpabilidade, tal como as circunstâncias como negativas, arbitrando a pena base em 11 (onze) meses de detenção.

Com efeito, a culpabilidade deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, conforme dispõe o Enunciado Criminal 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Assim, ao analisar tal circunstância judicial é necessário aferir o modo do agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo. No caso
sub judicie
, embora haja diversas lesões, estas foram superficiais, configurando, inclusive, lesões leves, que não afastaram a vítima de sua rotina, conforme descrito no laudo de exame pericial.

Portanto, entendo que as lesões são próprias do tipo penal, não havendo motivação para sua negativação.

Do mesmo modo, não há como valorar negativamente as circunstâncias do crime pelo fato de ter ocorrido a noite e dentro da residência da vítima, posto que violências nas relações domésticas usualmente são cometidas no interior do lar, tanto que a qualificadora prevista no §9º, do artigo 129, do Código Penal, pressupõe a coabitação ou hospitalidade. Logo, não deve ser agravada a circunstância do caso, por tratar de cenário relacionado ao tipo penal.

Aliás, vejamos o julgado desse Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, § 9º DO CP) — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO —IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO — ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO — EXAME DE CORPO DE DELITO DE NATUREZA NÃO REPETÍVEL — PRECEDENTES DO STJ — VINDICADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA — PARCIAL PROCEDÊNCIA — INIDÔNEA MOTIVAÇÃO PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE DO AGENTE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO — ADEQUADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO DESVALOR CONFERIDO AOS MOTIVOS DO CRIME — NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA — PRECEDENTES DO STJ — PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA — IMPROCEDÊNCIA — NECESSÁRIO TÃO SOMENTE O REAJUSTE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o animus defendendi; a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e a moderação dos meios empregados pelo agente.

2. De igual forma, a teor da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada por provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios arrecadados no curso da ação penal. Precedentes.

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em caso de delitos de violência doméstica, por força de sentimentos como o ciúme, que derivam da subjugação da mulher pelo homem e reforçam as estruturas de dominação masculina. Precedentes.

4. Por outro lado, revelam-se inidôneas as justificativas lançadas com vistas à valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade do agente e às circunstâncias do delito, uma vez que não houve extrapolação do grau de censura tipicamente atribuído ao ilícito, quanto ao dolo ou à culpa do agente, não fugindo da previsão legal, de igual forma, a prática do delito no interior da casa da vítima ou em período sem vigilância social, por serem essas circunstâncias ínsitas aos delitos perpetrados em âmbito doméstico.

5. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado in casu, razão pela qual se revela necessária sua redução.

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1000021-32.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) (destaquei)

Desta forma, suprimida as circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena base em 3 (três) meses de detenção.

Considerando, ainda, ausência de agravantes e atenuantes (2ª fase), bem como causas de aumento e de diminuição da pena (3ª fase), tenho que a pena definitiva é de 3(três) meses de detenção.

Com relação
ao pleito de afastamento
do valor fixado a título indenizatório ou sua redução, merece acolhimento. Isso porque o órgão ministerial requereu expressamente na denúncia a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral.

Outrossim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. n. 1643051/MS, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência doméstica contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Nos autos do REsp 1.643.051/MS, de relatoria do eminente Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado pela sistemática do rito dos recursos repetitivos, previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, Tema 983/STJ, a Terceira Seção deste STJ pacificou o entendimento sobre a fixação de valor mínimo arbitrado a título de danos morais decorrente ilícito penal contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, concluindo ser possível o seu arbitramento desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
. 2. A redução do montante fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável nesta instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.028.308/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022.)

Friso, entretanto, que o
quantum
indenizatório fixado na sentença, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se desproporcional e exacerbado, considerando a capacidade econômica reduzida do acusado.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por conseguinte, diante da capacidade econômica do acusado, entendo que o importe de um salário mínimo vigente à época do pagamento melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, caso seja do interesse da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO NA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS À VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO GARANTIDO. VALOR EXCESSIVO NO ARBITRAMENTO DOS DANOS. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Havendo pedido expresso na denúncia e demonstração do prejuízo material decorrente da prática da infração penal no decorrer da instrução criminal, garantidos o contraditório e a ampla defesa, correta a condenação à reparação pelos danos materiais causados em razão do delito. Quanto aos danos morais, em harmonia com o entendimento do STJ ( REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado nº. 14-A, TCCR/TJMT).
Por outro lado, constata-se imperiosa a redução do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
.”

(TJ-MT - APR: 00042433420168110037, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/03/2023)( destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar parcial provimento
ao recurso, para decotar as circunstâncias negativas e, por conseguinte, fixar a pena definitiva ao apelante, em 3 (três) meses de detenção, bem como para o fim de readequar o valor fixado a título indenizatório para um salário-mínimo vigente à época do pagamento, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023